Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à aplicabilidade das normas consumeristas ao caso e a consequente responsabilidade solidária existente entre a seguradora e a instituição financeira, bem como a devida incidência de juros e correção monetária à indenização securitária, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.